Tribunal: TJMT
Processo: 1081542-43.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081542-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL POR EQUIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios,

em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, condenando o recorrente ao pagamento de
R$
5.775,00
, com correção monetária e juros moratórios, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve incorreção no valor da causa indicado na petição inicial; (
ii
) a sentença seria
extra petita
; (
i
ii
) é devido o arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral do contrato, bem como se o valor fixado foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa pode ser estimado nas ações de arbitramento de honorários, dada
a
ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado (art. 292 do
CPC).

4
.
Não se caracteriza julgamento
extra petita
quando a sentença observa os limites do pedido de arbitramento formulado na inicial.

5
.
A inexistência de cláusula contratual que estipule a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

6
. A quitação genérica não indica a que processos se
refere
, tampouco cumpre os requisitos do art. 320 do CC, sendo insuficiente para afastar o direito à remuneração.

7
.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários quando a rescisão contratual é promovida pelo cliente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

8
.
O valor arbitrado na sentença
observa os critérios legais,
considerando-se
a complexidade da causa, o zelo do profissional e o tempo de tramitação, mostrando-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“
1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, quando ausente estipulação específica sobre a remuneração nessa hipótese.
2
. A quitação genérica e sem indicação expressa dos processos não impede a fixação judicial da verba honorária devida pelos serviços efetivamente prestados.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 20; art. 292, § 3o; art. 320; art. 282, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 26/05/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, j. 30/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

em face de
sentença proferida pela Juíza de Direito
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro, da
10
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios

ajuizada por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

em desfavor do ora apelante,

julgou procedentes os pedidos iniciais,
condenando a instituição financeiraao pagamento da quantia de

R$ 5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais),
em razão dos serviços advocatícios prestados pelo escritório de advocacia na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
1004024-36.2017.8.11.0015
,
bem como ao pagamento
das custas processuais e dos honorários sucumbenc
iais, estes últimos fixados em 2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação (ID:
335613381
).

Em suas razões recursais, o apelante
suscita
, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, aduzindo que
o proveito econômico perseguido pelo autor é inconteste, havendo necessidade de se atender ao § 3o do art. 292 do Código de Processo Civil.

Ainda em caráter preliminar,
alega
a
nulidade da sentença por ser
extra petita
,
uma vez que teria realizado verdadeira revisão contratual,
desconsiderando as
cláusulas
previamente pactuadas a respeito da remuneração pelos serviços prestados, sem que houvesse pedido expresso a esse título.

Defende, ainda, a inadequação da via eleita pelo autor, uma vez que
a ação de arbitramento de honorários somente seria cabível em caso de ausência de estipulação contratual expressa, o que alega não ser o caso, apontando que a medida adequada seria a ação revisional de contrato.

No mérito, assevera que todos os serviços prestados pelo escritório recorrido foram devidamente remunerados, conforme estabelecido em cláusulas contratuais, que previamopagamento por fases processuais. Argumenta que não há qualquer débito pendente, pois o próprio recorrido subscreveu termo de quitação, contendo renúncia expressa acerca de qualquer obrigação residual relacionada aos serviços contratados.

Afirma
que
a sentença
desconsiderou

a existência de condição suspensiva para a
remuneração por êxito, haja vista que não houve efetiva recuperação de crédito nas ações originárias até a resilição da avença
.

Aduz que, ausente
a
implementação da condição contratual, o arbitramento judicial de honorários revela-se indevido, especialmente diante da inexistência de cláusula aberta ou ausência de estipulação,
afastando
a incidência do ar
t. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Aduz

que
a sentença
foi omissa e realizou

fundamentação
insuficiente

no tocante
ao
s critérios utilizados para a fixação do

quantum

a título de honorários
, desconsiderando as cláusulas contratuais, os termos de qu
itação firmados entre as partes e
a ausência de proveito econômico nas execuções patrocinadas
.

Sustenta que a manutenção da condenação configura verdadeiro
enriquecimento sem causa
, tendo em vista que a pretensão autoral está fundada em expectativa de êxito que jamais se concretizou, sendo incabível remunerar perda de perspectiva, ausente prestação de serviço adicional.

Ao final, requer o provimento do recurso para: (i) acolher a preliminar de nulidade da sentença por ser
extra petita
; (
ii
) no mérito, julgar
improcedente o pedido inicial por ausência de direito à percepção de honorários; ou (
iii
) subsidiariamente, minorar o valor arbitrado, de forma proporcional e equitativa.

O apelado apresentou sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados na origem (ID:

335613387
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas razões recursais, o apelante
alega
, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, aduzindo que
o proveito econômico perseguido pelo autor é inconteste, havendo necessidade de se atender ao § 3o do art. 292 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

No caso em análise, t
rata-se de
ação de arbitramento de honorários advocatícios
, cujo objetivo não é a cobrança direta de quantia líquida e certa, mas sim a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado, diante da ausência de estipulação contratual para a hipótese de rescisão unilateral e imotivada da avença.

Como se depreende da própria narrativa da petição inicial, o objeto da demanda está centrado na
fixação judicial de honorários por apreciação equitativa
, em face de cláusulas contratuais que não preveem remuneração específica para a hipótese de rompimento unilateral da avença pelo contratante — situação que atrai a incidência do
art
. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94
.

Consoante destacado na sentença,
o
art. 292 do
CPC não prevê expressamente o valor da causa para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, notadamente porque antes da sentença não é possível definir qual o proveito econômico que será obtido pelo autor.

Desse modo,
diante da ausência de norma legal que imponha critério objetivo ou valor fixo para causas dessa natureza
, revela-se adequada
a

manutenção do valor atribuído na exordial. Com efeito,
a definição da remuneração pleiteada não decorre de cálculo aritmético previamente determinado
, mas sim de juízo valorativo a ser realizado pelo magistrado a partir das particularidades do caso concreto,
o que justifica, de forma legítima, o uso de critério estimativo para fins de atribuição do valor da causa
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3
.
A jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, dada
a
incerteza do proveito econômico perseguido
. (...) (N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimado, dada
a
ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado, conforme interpretação do
art
. 292 do CPC
. (N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025
)

Sendo assim, verifica-se que não houve a alegada incorreção no valor da causa, devendo-se destacar ainda o fato de que o próprio apelante não
demonstrou eventual prejuízo concreto que lhe tenha sido causado em razão da suposta irregularidade, impondo-se a rejeição da tese suscitada.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
SENTENÇA
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O apelante
alega
a
nulidade da sentença por ser
extra petita
,
uma vez que teria realizado verdadeira revisão contratual, desconsiderando as
cláusulas
previamente pactuadas a respeito da remuneração pelos serviços prestados, sem que houvesse pedido expresso a esse título.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalida
de especí
ficas, encontrando amparo no art. 22, §2o, da Lei no 8.206/94 (Estatuto da OAB)
, não se confundindo
com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais.

No caso em análise, o pedido formulado pelo
a
utor foi precisamente o arbitramento de honorár
ios pelos serviços prestados no

processo indicado
, após a rescisão un
ilateral do contrato, promovida pelo banco requerido, ora apelante. O Juízo de P
rimeiro
G
rau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários
pleiteados
, atuou nos
estritos limites da lide
, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do
art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94
, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim a
fixação de remuneração compatível
com o trabalho realizado e
o valor econômico da questão, quando não houver estipulação ou acordo entre as partes.

Em caso semelhante, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
5
.
Não há julgamento
extra petita
quando a sentença se limita a apreciar o pedido de arbitramento de honorários, expressamente formulado na inicial, e fundado na rescisão unilateral do contrato pelo cliente
. (N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025
)

Sendo assim, considerando que o pedido formulado na exordial foi clara e expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba honorária, diante da ausência de estipulação contratual aplicável à hipótese de rescisão unilateral, e verificando-se que a sentença
limitou-se
a apreciar esse pedido nos exatos termos em que proposto,
não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

De início, verifico que a preliminar
de
inadequação da via eleita
aventad
a
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
se confunde
com o mér
ito do recurso, e como tal será
oportunamente analisada
no decorrer deste voto.

Antes de adentrar ao mérito, contudo, é importante salientar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo diversos processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

No caso em análise, verifica-se que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou
Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios

em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
,

visando
a
condenação da instituição financeira requerida
ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referentes aos trabalhos realizados na
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
n.
1004024-36.2017.8.11.0015
, que tramitou na Comarca de Sinop/MT, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte
do
BANCO BRADESCO S.A.
ocorrida em 19/11/2020,
com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994
c/c art. 85, § 20, do CPC (ID:
335612934).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
procedente a demanda
, nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual.

A parte ré impugna o valor dado à causa alegando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor e que toda causa será atribuída valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Na hipótese dos autos, o autor pretende que seja arbitrada judicialmente a verba honorária devida, por conta de sua atuação na demanda em favor do seu constituinte, ora requerido.

Assim, não assiste razão ao requerido, já que não há como adotar valor certo para a causa, como procura fazer crer, visto que o valor dos honorários ainda será arbitrado por este juízo, pelo que
não acolho
esta impugnação.

Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que o referido benefício sequer foi deferido, razão pela qual deixo de apreciar a preliminar.

Sem mais delongas. É incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos (ids. 204911153/204911164)
e também
pelos serviços prestados no processo de autos no 1004024 -36.2017.8.11.0015.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id. 204911165).

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“17.

DA RESCISÃO
.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6
Ocorrendo
a
rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento
, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e
quitação.
”

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“
6
.
DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1
Habilitação
:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e
5
(cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.3
PRINCÍPIO
DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao
principio
do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (
Beneficio
Financeiro);

(
ii
) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(
iii
) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;

[...]

6.6
TETO
HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados
(Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

[...]

6.7

VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando
a
recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE
e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da
“Curva de Volumetria [...].

[...]

6.20
CONDENAÇÃO
POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i)
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA
e em razão do “
Beneficio
Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

[...]

6.22
DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i)Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTEpara que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”
.

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato,
não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda
,
conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida
, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo,
a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato
, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id.
208636141, pág.
03), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência
de atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de
quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação
e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 208636141, págs. 05/08,
resta
evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
,
não sendo então relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em
a
parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda,
que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020
, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi
parcialmente remunerado
pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia,
é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência
.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

Nesse sentido:

(...)

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o art. 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica
é
fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção dos processos que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido:

(...)

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

(...)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que:
A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora nestas ações, senão vejamos:

Processo no 1004024-36.2017.8.11.0015 – Comarca de Sinop/MT – Ação de Execução de Título Extrajudicial
→ A atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da execução em 2017, visando ao recebimento de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro. Consistiu na obtenção do recebimento da inicial, acompanhamento das citações dos executados, atualização do demonstrativo de débito e requerimento de bloqueio de valores via
Bacenjud
. Após diligências e manifestações diversas, o escritório foi destituído dos autos em novembro de 2020 em razão de rescisão contratual.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do
causídico
, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto,
arbitro
os honorários advocatícios R$ 5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais).

Nesse sentido:

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO
PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão
da parte autora ter
decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada,
a instituição financeira interpôs o presente recurso, visando
a
reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais ou, subsidiariamente, haja a redução do valor fixado na sentença.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
sob o argumento de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não seria aplicável a regra inscrita no mencionado dispositivo.

No caso em análise, restou incontroversa a
inexistência
de estipulação ou de acordo expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o
ajuizamento da presente ação para o arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (
...)”
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ,
AREsp
n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

A propósito, verifica-se que o recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença, mas
não o fez para a hipótese de rescisão unilateral
.

Conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as partes, de modo que o apelado visa ao arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

É importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não
há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação,
não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
.”

(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022)
.

Observe-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado continha disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “
falta de estipulação ou acordo
”, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias, conforme demonstrado acima.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(ID: 335613373), estes são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser
considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“(...) É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos do processo que é objeto desta ação, tampouco às quantias a ele pertinentes.

Na verdade, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa da instituição financeira, sem que o recorrido tenha contribuído de qualquer modo para
tanto, é imperativo que seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato,
sob pena
de enriquecimento sem causa do banco.

Do mesmo modo, também não prospera o argumento do apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o causídico não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ainda, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo apelante em decorrência da contratação dos serviços do recorrido extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do pleito subsidiário de redução do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença objurgada.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração para a hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
,
restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 20. O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.

Na hipótese, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido
antes de proferida a sentença
nos processos em questão.

À vista disso, o arbitramento judicial dos honorários deve ser feito por
apreciação equitativa
, na forma do § 8o do retromencionado artigo, e não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nesse contexto, a partir da análise dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, observa-se que na
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1004024-36.2017.8.11.0015
, que tramitou na Comarca de Sinop/MT, ajuizada em 29/03/2017, cujo valor da causa atualizado até 18/03/2025 era de R$ 162.293,72 (cento e sessenta e dois mil duzentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos), foram elaborados pelo escritório de advocacia recorrido a petição inicial, requerimentos de diligências e pedido de indisponibilidade de valores via BACENJUD (ID:
335613358 e ID: 335613359
).

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que o valor arbitrado na sentença recorrida, consistente no montante de

R$ 5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais)
, atende ao grau de complexidade da causa, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e à presteza do trabalho profissional exercido pelo apelado, observadas as peculiaridades de cada caso,
notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos.

O referido
quantum
também está adequado aos

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio da referida demanda.

Quanto à
tese do apelante de que a decisão teria apresentado fundamentação insuficiente para a fixação do valor a título de honorários,
verifica-se que
, ao contrário do alegado, a sentença recorrida expôs adequadamente os motivos
adotados
, asseverando que
a
parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do
causídico
, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu este Sodalício:

“(...) In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a
r.
sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, julgado em 30/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024).

“(...) ‘Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços
prestados.
’‘O
juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).’”.
(TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, José
Zuquim
Nogueira, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

“(...) Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se
locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o ‘trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual’ (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).”.
(TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, que fixou a quantia de
R$ 5.775,00 (cinco mil sete
centos e setenta e cinco reais)

a título de arbitramento de honorários.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que já fixados na sentença no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, previsto no artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026